Tribunal: TJBA
Processo: 8027857-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027857-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLEBER BARBOSA Advogado(s):ALINE BUENO DOS SANTOS, RONALDO PETTENDORFER ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. PROIBIÇÃO DE PROTESTO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato com pedido de tutela provisória, determinou o depósito judicial do valor incontroverso, proibiu o protesto do contrato e a apreensão do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O agravante pleiteia a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória condicionada ao depósito das parcelas vencidas e vincendas nos valores contratados originalmente; (ii) estabelecer se a multa diária fixada é cabível e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, estando presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto a tutela de evidência requer apenas a probabilidade do direito. A jurisprudência pátria reconhece que a concessão de tutela provisória em ações revisionais de contrato pode ser condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores pactuados originariamente. O respeito ao pacta sunt servanda e a ausência de cláusulas flagrantemente abusivas exigem que o pagamento ocorra nos moldes do contrato, até decisão de mérito que eventualmente reconheça abusividade. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC reforça a exigência de pagamento conforme contratado para que o autor da ação mantenha a posse do bem e evite restrições cadastrais. A multa diária fixada possui caráter pedagógico, valor compatível com a situação econômica do agravante e não implica enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo, portanto, legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A eficácia da tutela provisória em ação revisional de contrato pode ser condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores originariamente contratados. A manutenção na posse do bem e a vedação de protesto ou negativação dependem do cumprimento do depósito nos moldes do contrato. A fixação de multa diária, em valor razoável e proporcional, é legítima e não caracteriza enriquecimento ilícito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8027857-93.2025.805.0000, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A e Agravada CLEBER BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.